Tribunal: TJBA
Processo: 0509328-78.2020.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0509328-78.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LUAN MACIEL SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
ERLANDERSON LUIS LOPES BONFIM

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que julgou recurso em sentido estrito, referenciada no ID 102310430. A parte embargante suscita omissões e contradições no acórdão (ID 103055430), ao argumento de que não houve enfrentamento específico acerca da ausência de prova concreta de comercialização, de que houve contradição na valoração da prova testemunhal policial, omissão quanto à dosimetria da pena e omissão grave por ausência de manifestação acerca do parecer da Procuradoria de Justiça favorável à tese defensiva, ao tempo em que requer efeitos modificativos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar:

i. se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto à análise das provas da traficância, da dosimetria da pena e do parecer ministerial de segundo grau;

ii. se estão preenchidos os requisitos processuais necessários para o acolhimento do recurso com a finalidade de modificação do julgado.

III. Razões de decidir

1. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada e destina-se exclusivamente a corrigir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material na decisão judicial, conforme as diretrizes do artigo 619 do Código de Processo Penal. O sistema jurídico não autoriza a utilização deste recurso para promover um novo julgamento da causa ou para procrastinar o andamento processual por mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

2. Não existe omissão na decisão. O acórdão embargado demonstrou expressamente, com base no acervo fático-probatório, que a quantidade expressiva de drogas, a forma de acondicionamento em embalagens com iniciais e a presença de balança de precisão, aliados aos depoimentos firmes dos policiais militares, formaram conjunto hábil e suficiente para afastar a tese de mero consumo pessoal e alicerçar a condenação pelo delito do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, promovendo, de igual modo, a escorreita dosimetria da pena.

3. A possibilidade de aplicação da desclassificação restou amplamente rechaçada na presente hipótese pelo Órgão Colegiado, que possui competência para reavaliar as circunstâncias fáticas e jurídicas. Nota-se, ainda, haver sido pontuado, no
decisum
embargado, que o Juízo
ad quem
, ao reformar a sentença absolutória/desclassificatória anteriormente decretada, o fez acertadamente, esgotando a fundamentação pertinente à inaplicabilidade do princípio do
in dubio pro reo
diante das provas materiais e orais irrefutáveis.

4. Realce-se, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não ser o órgão julgador obrigado a analisar ponto a ponto dos argumentos suscitados pelas partes, ou rebater expressamente manifestações da Procuradoria de Justiça, desde que os pedidos hajam sido integralmente apreciados de forma devidamente fundamentada.

5. A discordância da parte com a interpretação adotada pelo órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. O acolhimento de embargos de declaração exige obrigatoriamente a comprovação de algum dos defeitos processuais previstos em lei. Uma vez que todas as teses relevantes para a solução do caso foram enfrentadas de forma fundamentada e clara, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A rejeição dos embargos de declaração é medida obrigatória quando não evidenciada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão judicial impugnada, sendo inadmissível o uso do recurso para forçar o reexame de matéria já analisada e decidida de forma fundamentada pelo tribunal, ainda que a finalidade declarada seja o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 28 e 33 da Lei nº 11.343/2006. Artigo 619 do Código de Processo Penal. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Jurisprudência citada: Superior Tribunal de Justiça, EDcl no REsp 1350196/MG, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/04/2013; Superior Tribunal de Justiça, EDcl no AgRg no REsp 1221527/RS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 15/10/2013; Superior Tribunal de Justiça, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 208911/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 01/10/2013; Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 111293/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/08/2013; Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ED 00018433220168250013, Relatora Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Câmara Criminal, julgado em 30/04/2019; Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ED 10000191608207002/MG, Relatora Valéria Rodrigues Queiroz, julgado em 18/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração apresentados no processo de
Recurso em Sentido Estrito nº 0509328-78.2020.8.05.0001
, da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em que figura como parte embargante
LUAN MACIEL SANTOS ANDRADE

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pela
rejeição
dos embargos de declaração, nos exatos termos do voto do Relator.

Salvador / BA, data registrada no sistema.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR